Tribunal: TJES
Processo: 5006491-18.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006491-18.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: JOAO OLIMPIO FILHO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE REPETITIVO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por JOÃO OLÍMPIO FILHO contra acórdão que deu provimento à apelação do BANCO AGIBANK S.A., para julgar improcedente a ação revisional. O embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado, alegando que o colegiado deixou de observar precedentes vinculantes do STJ (Tema 27 e REsp 1.061.530/RS) e o disposto no art. 927, III, do CPC, requerendo, inclusive, prequestionamento expresso desses dispositivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém contradição, omissão ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, com ou sem efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do
art. 1.022 do CPC
— obscuridade, contradição, omissão ou erro material —, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a matéria relativa à abusividade dos juros e à aplicação dos precedentes do STJ, concluindo, de forma fundamentada, pela inexistência de abusividade e pela adequação da taxa contratada aos parâmetros jurisprudenciais.

5. A alegação de contradição não procede, pois o julgado é internamente coerente e harmonioso, sem divergência entre suas premissas e conclusões.

6. Tampouco se verifica omissão, uma vez que os fundamentos jurídicos indicados pelo embargante — inclusive o art. 927, III, do CPC e o Tema 27 do STJ — foram analisados, sendo desnecessária a menção expressa ao dispositivo legal para fins de prequestionamento.

7. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não se enquadra entre as finalidades legais dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

2. Não há contradição ou omissão quando o acórdão enfrenta de modo coerente e fundamentado a matéria debatida, ainda que de forma implícita.

3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27/STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO OLÍMPIO FILHO
contra acórdão, desta relatoria, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado,
BANCO AGIBANK S.A.
, para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão autoral, invertendo os ônus sucumbenciais, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. NÃO CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de Contrato Bancário, reconhecendo a validade formal do contrato, declarando abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada e limitando-a à média de mercado divulgada pelo BACEN, bem como reconhecendo a nulidade da cláusula de cobrança de seguro, com determinação de restituição simples dos valores pagos a maior e dos valores referentes ao seguro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva por exceder a média de mercado; (ii) estabelecer se houve contratação irregular de seguro que configure venda casada e enseje restituição de valores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários somente se admite em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, com base nas circunstâncias do caso concreto, abusividade capaz de impor desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, §1º, do CDC e da orientação firmada no REsp 1.061.530/RS (repetitivo). 4. A taxa de juros remuneratórios contratada (9,43% ao mês) não ultrapassa os limites considerados razoáveis pela jurisprudência do STJ — que admite variações até uma vez e meia, o dobro ou o triplo da média de mercado — não se configurando, por si só, como abusiva em relação à taxa média divulgada pelo BACEN (5,55% ao mês). 5. Ausente a efetiva contratação de seguro no contrato analisado, não se verifica a imposição de cláusula que configure venda casada ou restrição à livre escolha do consumidor, razão pela qual não há falar em abusividade nem em devolução de valores. 6. Sendo a pretensão autoral integralmente rejeitada, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com a ressalva da suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A taxa de juros superior à média de mercado divulgada pelo BACEN não é, por si só, abusiva, salvo quando demonstrado excesso desproporcional que imponha desvantagem exagerada ao consumidor. 2. A ausência de contratação de seguro afasta a configuração de venda casada ou cláusula abusiva, não sendo cabível a restituição de valores por esse título. 3. É cabível a inversão dos ônus sucumbenciais quando a pretensão autoral for integralmente rejeitada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CDC, arts. 4º, III, e 51, §1º; CPC/2015, art. 1.040. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 770.374/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 19.04.2018, DJe 25.04.2018; STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018.

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que: (I) o acórdão embargado incorre em contradição ao concluir pela improcedência da ação revisional, desconsiderando entendimento consolidado em sede de demandas repetitivas (Tema 27 do STJ e REsp 1.061.530/RS); (II) o v. acórdão violou o art. 927, III, do CPC, por deixar de observar acórdãos proferidos em sede de recursos repetitivos que admitem a revisão das taxas de juros remuneratórios quando demonstrada sua abusividade; (III) a taxa de juros aplicada no contrato questionado é mais que o dobro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, o que demonstra, segundo jurisprudência pacífica, sua abusividade; (IV) o julgado se baseou no princípio do pacta sunt servanda, mas deixou de considerar que, diante da relação de consumo e da evidente desvantagem ao consumidor, tal cláusula deve ser relativizada; (V) os parâmetros de abusividade (taxa superior a uma vez e meia a média do mercado) foram desconsiderados, mesmo estando presentes nos autos prova da prática de taxa superior ao dobro da média; (VI) requer a aplicação da taxa média de mercado, com consequente repetição simples do indébito; (VII) para fins de prequestionamento, requer expressa manifestação quanto à aplicação do art. 927 do CPC, bem como dos entendimentos firmados nos REsp 1.061.530, REsp 1.112.879 e Tema 27 do STJ. Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido com efeitos infringentes, para julgar procedente a ação revisional, reconhecendo a abusividade da taxa de juros contratada, limitando-a à taxa média de mercado, com repetição simples dos valores pagos a maior e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

No caso, o julgado embargado constatou que a taxa de juros remuneratórios contratada de 9,43% ao mês não excede, de forma substancial, os parâmetros jurisprudenciais do STJ para configuração de abusividade (até 1,5x, 2x ou 3x a média BACEN), não havendo demonstração cabal de onerosidade excessiva à luz das peculiaridades do caso concreto, conforme exige o Tema 27 do STJ.

O acórdão analisou expressamente o precedente vinculante indicado (REsp 1.061.530/RS, que ensejou o tema repetitivo nº 27 do STJ), reafirmando que a revisão de juros só se justifica em situações excepcionais, quando demonstrada a abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Nesse ponto, o acórdão reconheceu a compatibilidade da taxa contratada com os limites razoáveis aceitos pelo STJ e afastou a abusividade. A mera discordância quanto à valoração da prova e à interpretação dos precedentes não configura vício, mas simples inconformismo.

Além disso, o julgado embargado é claro ao adotar interpretação harmônica e coerente dos precedentes indicados, não havendo qualquer contradição interna entre os fundamentos adotados. Também não há omissão, pois o art. 927, III, do CPC foi aplicado de forma implícita, com análise fundamentada dos julgados vinculantes do STJ.

Por fim, o pedido de prequestionamento não obriga menção expressa aos dispositivos legais invocados, sendo suficiente o enfrentamento da matéria, o que ocorreu.

Posto isso, em que pese a irresignação do embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.